Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NA REPARAÇÃO DO VEÍCULO SINISTRADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por danos materiais relativos às despesas com transporte pela excessiva demora na reparação do veículo, bem como a título de reparação por danos morais decorrentes. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.

2 – Responsabilidade civil. Fato do serviço. Demora injustificada no conserto do veículo avariado. Na forma do art. 14, § 1o, inciso I, CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos aos serviços prestados, em razão ao modo de seu fornecimento. O art. 43 da Circular SUSEP 621/2021, prevê o prazo para liquidação do sinistro em 30 dias. Os elementos do processo demonstram a demora injustificada, de 86 dias, na reparação das avarias no veículo do autor, envolvido em um acidente de trânsito. Em 03/11/2021 o autor comunicou o sinistro à seguradora, segundo réu, e levou o veículo ao estabelecimento do primeiro réu. Em 11/11/2021 o serviço foi autorizado pela seguradora. Sem justificativa plausível, apenas em 28/01/2022 o veículo foi restituído ao autor, pendente ainda de instalação de alguns acessórios (sensor de para-brisa e frisos). As mensagens trocadas entre o autor e os réus evidenciam um atendimento insatisfatório, deficiente. A demora na autorização dos serviços, a indicação incorreta de peças no orçamento (espelho/retrovisor), o erro na remessa das peças (para-brisa), os serviços necessários que não foram orçados imediatamente (coluna lateral esquerda, suspensão e rodas), são eventos que culminaram no retardamento imotivado dos reparos no veículo (ID 37512111-37512119). Ao contrário do que afirma o réu na tentativa de se eximir da responsabilidade, não cabe ao proprietário do veículo, de quem não se espera conhecimento técnico, a obrigação de relacionar as peças e os reparos necessários. Ao segurado incumbe apenas informar o sinistro à seguradora dando conta das circunstâncias do acidente e aguardar a autorização para o início dos reparos (cláusula 17.2 alínea “b” e “c” do contrato de seguro - ID 37512141 – PAG 68), cabendo à oficina credenciada levantar os danos e à seguradora autorizar o serviço em conformidade ao orçamento e à cobertura securitária. Nesse quadro, os réus devem responder pelos danos causados ao consumidor.

3 – Danos materiais. As perdas e danos envolvem o efetivo prejuízo e os lucros razoavelmente não auferidos por efeito direto e imediato do dano. O autor aponta as despesas de R$ 923,37 com Uber no período de 03/11/2021 até 23/01/2022 (ID 37511904 – PAG 8-9). Considerando que o autor ficou privado do veículo por prazo excessivamente longo, os réus devem arcar com as despesas de transporte. Levando em conta a extensão dos danos, conforme orçamento e fotos de ID 37512155-37512166), mostra-se razoável um prazo de 30 dias para os devidos reparos, já dimensionado o tempo em razão de eventual falta de peças. O seguro tem cobertura para carro reserva pelo prazo de sete dias (ID 37512110 – PAG 2). O veículo foi deixado na oficina em 03/11/2021. Considerando essas premissas, são devidas as despesas com transporte entre os dias 15/12/2021 e 23/01/2022, conforme planilha de ID 37511904 – PAG 9, no valor total de R$ 238,22.

4 – Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Os fatos narrados e os documentos do processo indicam a demora excessiva de quase dois meses, além do prazo razoável de 30 dias, para o cumprimento da obrigação de reparar o veículo, impondo o dever de indenizar por danos morais em razão de que a rotina do consumidor foi alterada de forma relevante pelo serviço defeituoso prestado pelos réus.

5 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (R$ 2.000,00 – acórdão 1380190, R$ 3.000,00 – acórdão 1421573, R$ 4.000,00 – acórdão 1397068) na primeira fase, bem como considerando as circunstâncias do caso e a ausência de maiores repercussões na esfera íntima do autor, na segunda fase, fixa-se em R$ 3.000,00 o valor da reparação por danos morais, tendo como suficiente para atender com adequação às funções preventiva e compensatória da condenação.

6 – Solidariedade. Por se inserirem na mesma cadeia produtiva unindo esforços na inadequada prestação dos serviços ao autor, os réus respondem solidariamente pela injustificada demora de cerca de 60 dias, além do prazo razoável de 30 dias, para a reparação das avarias no veículo sinistrado (artigo 7o parágrafo único e artigo 25 § 1o, CDC). Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar os réus ao pagamento de R$ 238,22 relativo à indenização por danos materiais, corrigido a partir do ajuizamento da demanda, e R$ 3.000,00 referente à reparação de danos morais, corrigido a partir do acórdão. Os juros de mora contam-se a partir da citação.

7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E